Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704673-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CAMILO LUFT DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO DO BRASIL S/A (executada) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0718890-44.2018.8.07.0001 ajuizado por CAMILO LUFT (exequente/agravado), rejeitou a sua impugnação a liquidação apresentada e determinou a nomeação de perito para apuração do quantum debeatur. Eis o teor do decisum questionado (ID. 55059163 dos autos de origem): “ (...) Trata-se de liquidação de sentença movido por CAMILO LUFT em face de BANCO DO BRASIL S/A. A presente liquidação provém de sentença prolatada em sede de ação civil pública, a qual tramitou junto à 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O título exequendo teve como objeto a alteração contratual de financiamentos rurais e cédulas de créditos rurais para estabelecer uma redução na forma da correção de valores. Ao ID 46161989, o devedor foi intimado a apresentar os demonstrativos necessários à confecção do cálculo do valor devido, nos termos do art. 524, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, em razão do lapso temporal entre a contratação do crédito rural entre as partes e o ajuizamento desta liquidação. O devedor comparece ao feito e se insurge aos requerimentos do credor, alegando os seguintes pontos: requer a suspensão do presente feito no que diz respeito não só ao cumprimento provisório, mas também quanto à liquidação; aduz não ser aplicável à espécie a legislação consumerista, porquanto o financiamento foi entabulado antes da sua entrada em vigor, além de ser inaplicável ao crédito rural; o título exequendo não abarca a obrigatoriedade de apresentação de documentos; requer o chamamento ao processo da União e do Banco Central, em razão do litisconsórcio passivo necessário; a incompetência funcional deste juízo, aduzindo ser a competência da Justiça Federal; a incompetência territorial do foro de Brasília/DF, aduzindo ser a competência do domicílio do credor; a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução; a não obrigatoriedade de manutenção de documentos relativos a negócios cujo prazo prescricional transcorreu. O credor se manifestou ao ID 52039704. Da suspensão da liquidação O devedor requer a suspensão da liquidação e não só do cumprimento provisório de sentença, cuja suspensão foi atribuída pelo Superior Tribunal de Justiça aos Embargos de Divergência n. 1.319.232/DF até o seu julgamento. Contudo, os Embargos de Divergência já foram julgados em 16/10/2019, conforme alegado pelo credor, possibilitando o prosseguimento do feito. Dessa forma, não há que se falar em suspensão da liquidação. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da exibição de documentos Aduz o devedor não ser cabível a inversão do ônus da prova em seu desfavor, porquanto o financiamento rural das partes foi entabulado antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, alega não se aplicável a legislação de consumo a crédito rural, porquanto o mutuário carece da finalidade exigida para configuração da posição de consumidor. Consigne-se que a legislação consumerista foi promulgada após a celebração do contrato objeto do feito. Assim, em respeito ao princípio da irretroatividade, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicável à espécie, em respeito ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. PLANO DE PECÚLIO. CELEBRAÇÃO ANTES DA EDIÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DO IMPREGNADO NO ESTATUTO PROTETIVO. MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES. READEQUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS REGULAMENTARES. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELO ASSOCIADO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE SEGURO DE VIDA. CONTRATO ALEATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPRESSÃO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. EQUIDADE.ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O princípio da irretroatividade, resguardando a intangibilidade do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido, usufrui da condição de mandamento constitucional (CF, art. 5o, XXXVI), tornando infenso à incidência da lei nova, independentemente da sua natureza, extensão ou conteúdo, contrato celebrado sob a égide do travejamento normativo vigente à época em que fora concertado, determinando que o pecúlio, celebrado antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, está imune à incidência do nele impregnado. [...] (Acórdão 896586, 00197372920148070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/09/2015, publicado no DJE: 08/10/2015. Pág.: 114.) Assim, inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a exibição de documentos elucidativos para feitura de cálculos, em sede de cumprimento de sentença, independe da presença dos primados consumeristas, porquanto decorre de lei (art. 524, §§4o e 5o, do CPC). Assim, independentemente de previsão expressa no título exequendo, a legislação possibilita a intimação o devedor para apresentação dos documentos necessários para a liquidação do quantum debeatur, sob pena de serem considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor, visto que se trata de situação processual não atrelada ao Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova), mas sim ao Código de Processo Civil, que é aplicável ao caso. Do litisconsórcio passivo necessário e do chamamento ao processo No caso em apreço, o devedor requer o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, réus da ação principal conjuntamente ao devedor deste feito, sob o argumento de que há litisconsórcio necessário entre todos. Aduz que o vínculo dos réus é normativo, a despeito da solidariedade entre eles. Ademais, alega que é possível a cessão da sua dívida à União, a qual será cobrada em sede de execução fiscal. Contudo, tais alegações não merecem prosperar. O credor possui a faculdade de opor a execução em face de qualquer um dos devedores. Por fim, apesar da possibilidade de cessão da dívida à União, o devedor sequer faz prova da transferência da obrigação, motivo pelo qual o argumento não merece prosperar. Portanto, resta afastada a tese de litisconsórcio passivo necessário. Da competência funcional e territorial O devedor traz à baila a questão da incompetência funcional e territorial deste juízo. Da análise dos autos, verifica-se que, inicialmente, este juízo declinou da competência para a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Irresignado, o credor recorreu da decisão, decidindo a Segunda Instância pela competência deste juízo. Dessa forma, em respeito ao postulado da coisa julgada, não há que se falar em incompetência do juízo, sob pena de supressão de instância. Da ausência de documentos indispensáveis O devedor aduz, ainda, a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução. Contudo, a instrução da fase satisfativa não encontra óbices peremptórios para ser produzida. Mesmo diante da ausência de documento indispensável, não se mostra razoável a extinção do processo pela não apresentação junto à inicial, sobretudo por uma questão de economia processual (art. 5o, LXXVIII, Constituição Federal). Assim, nada impede que os documentos sejam apresentados em momento posterior pelas partes, após a devida intimação, sendo prescindível que acompanhem a petição inicial do cumprimento de sentença. Do prazo guarda de documentos Por fim, alega o devedor não ter a obrigação de guarda de documentos relativos a negócios cujo prazo prescricional transcorreu. Contudo, não há que se falar em decurso de prazo prescricional. A guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus da instituição financeira, conforme já ventilado nesta decisão (art. 524, §§ 3o 4o e 5o, do CPC). A legislação possibilita a intimação do devedor para apresentação dos documentos necessários para a liquidação do quantum debeatur, sob pena de serem considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor. Dessa forma, não merece prosperar a recusa em apresentar os documentos. Conclusão Ante o exposto, ACOLHO os embargos para sanar o vício apontado e ATRIBUO EFEITOS INFRINGENTES aos mesmos. Ato contínuo, INDEFIRO a impugnação de ID 49982236. Considerando a dificuldade de intelecção dos cálculos e a ausência formal de extratos coligados aos autos, assim como a consequência do impacto de eventual saldo devedor, é forçoso proceder-se à dilação probatória e à realização de perícia contábil para a apuração dos valores. Em relação aos cálculos é necessário estabelecer alguns parâmetros. No tocante aos juros moratórios, estes, por essência, devem incidir a partir da constituição em mora do devedor. Em que pese o entendimento já externado por este juízo em outras situações, é forçoso reconhecer que a partir do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia Resp no 1.370.899/SP, o egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que: Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) A data exata da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública está acostada ao ID 19522424. Assim, NOMEIO o perito do juízo, o Dr. Washington Maia Fernandes, com registro nesta Serventia, o qual deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários periciais. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de quinze dias ou arguam suspeição/impedimento, se o caso (art. 465 do CPC). Apresentada a proposta de honorários, as partes serão intimadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, a parte autora/credora deverá adiantar e efetuar o depósito judicial no prazo de quinze dias após a intimação, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. O trabalho pericial só deverá ser iniciado após o pagamento dos honorários. O valor dos honorários será acrescido ao valor do débito. As partes deverão ser intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial (art. 474 do CPC). O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. (...)” Foram opostos Embargos de Declaração pela agravada, os quais foram providos nos seguintes termos (ID. 57125734 dos autos de origem): “(...) Ante o exposto, ACOLHO os embargos para sanar o vício apontado, passando a decisão a conter a seguinte redação: Apresentada a proposta de honorários, as partes serão intimadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, a parte ré/devedora deverá adiantar e efetuar o depósito judicial no prazo de quinze dias após a intimação, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. O trabalho pericial só deverá ser iniciado após o pagamento dos honorários.” Em suas razões recursais (ID. 14607109, p. 01-16, a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão de origem não fixou um rito a ser seguido, sendo necessário, antes de se realizar a perícia, que algumas questões prévias sejam analisadas – entre as quais a existência de abatimento negocial previsto na Lei 8.088/1990 –, o que não ocorreu (p. 06-07); b) é necessário o chamamento ao processo dos demais condenados na ação civil pública que, no caso, é a União Federal e o Banco Central do Brasil, os quais foram condenados solidariamente junto com a agravante (p. 07-09); c) os autos de origem devem correr no domicilio de residência do agravado (Quatro Pontes/PR), não podendo ser admitido o processamento neste foro diante da ausência de qualquer motivo justo ou razoável (p. 09-12); d) equivocou-se o juízo de origem ao afirmar que o agravante recusou-se a apresentar os documentos necessários para a elaboração dos cálculos, pois eles foram sim juntados em suas manifestações (p. 12-13); e) os juros de mora devem contar da citação na ação de liquidação e não da fase de conhecimento da ação civil pública que deu ensejo ao título lastreado na origem (p. 13-14). Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo a decisão de origem e, no mérito, o provimento do recurso para reformá-la em sua integralidade (p. 14-16). Preparo realizado (ID. 14607111 e 14607112). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. As questões levantadas pelo agravante devem ser avaliadas adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada aos autos e, após o necessário contraditório. Contudo, o risco de dano está presente, pois o juízo singular já determinou a realização da prova pericial, com a nomeação de perito e intimação das partes para apresentar quesitos e, querendo, assistentes. A manutenção deste comando, sem o enfrentamento das questões impugnadas, tem o condão de gerar tumulto no feito originário, com a realização de cálculos que, podem, futuramente, serem descartados – além de gerar custos de honorários periciais a agravante –, o que justifica, neste momento, uma intervenção imediata deste órgão julgador. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO a liminar vindicada para suspender os efeitos da decisão recorrida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 3 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora